Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0714262-92.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: MARINALVA FELIX DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 13608996, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARINALVA FELIX DE ABREU contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo teve seu seguimento negado (ID 15613501 – pág. 21). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 1218365 (Tema 1.058) (ID 15613502 – pág. 2). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014